Tribunal: TJSP
Processo: 0013961-27.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - Não havendo prova segura da participação do agravado na tentativa de fuga, impossível o reconhecimento da prática de falta grave. Agravo não provido.